Tribunal: TJDFT
Processo: 0734889-71.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734889-71.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE MOURA CAIED APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Compulsando os autos, constata-se que a apelante juntou o comprovante de pagamento de Id. 20274247, cujo código de barras e data de pagamento divergem da guia de recolhimento respectiva. Diante disso, concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o recolhimento do preparo, em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, CPC, sob pena de deserção e consequente não conhecimento da apelação. P. I. Brasília-DF, 6 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora